Tribunal: CARF
Processo: 10680.012783/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012783/2007-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.168 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CAIPA COMERCIAL E AGRICOLA IPATINGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-26.522 (fls. 404 a 413)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio do Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.842.210-8 (fls. 4), lavrado em
04/08/2005, com ciência do contribuinte em 21/10/2005 (fl. 352), no valor de R$ 269.247,37,
relativo à multa por ter o contribuinte apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal 68 – CFL 68)., em violação o
disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e 225, IV,
§ 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 10 e 11) que, do exame das Notas
Fiscais de Entrada de Produto Rural, Recibos de Pagamento a Autônomos – RPA de
contribuintes individuais e transportadores autônomos, Notas Fiscais de Cooperativas de
Trabalho, planilhas fornecidas pela empresa e GFIPs, a fiscalização constatou as GFIPs foram
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012783/2007-09
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

apresentadas, no período de 09/1999 a 12/2004, com dados não correspondentes aos seguintes
fatos geradores de contribuições previdenciárias:
 Aposentadoria especial;
 Contribuintes individuais;
 Fretes;
 Produto Rural;
 Segurados empregados considerados contribuintes individuais pela empresa;
 Cooperativa de trabalho UNIMED;
 Cooperativa de trabalho de transporte COOPERTEC.
No Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 340), a Fiscalização
informou que como resultado do procedimento fiscal que deu ensejo à lavratura deste auto de
infração (mandado de procedimento fiscal – MPF no 09208648/03), foram lavrados, ainda, os
seguintes autos de infração e notificações fiscais de lançamento do débito:

Após a Impugnação do contribuinte (fls. 354 a 358), os autos foram sobrestados
para aguardar o julgamento das obrigações principais decorrentes dos mesmos fatos geradores
não informados em GFIP (fl. 366).
A Decisão recorrida, que concluiu pela multa remanescente no valor de R$
247.516,87, restou assim ementada (fl. 404):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO EM GFIP.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

A multa relativa a fatos geradores comprovadamente declarados em GFIP deve ser
excluída.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/05/2010 (fl. 455) e apresentou recurso
voluntário em 17/06/2010 (fls. 416 a 429) sustentando: a) nulidade quanto ao registro da data no
Auto de Infração; b) irregularidades na aplicação da multa no tocantes a alguns dos
levantamentos registrados; c) nulidade quanto ao levantamento UNIMED e; d) reiterou os
argumentos apresentados na impugnação quanto as irregularidades na aplicação da multa.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória
O Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.842.210-8 (fls. 4),
foi lavrado em 04/08/2005, com ciência do contribuinte em 21/10/2005 (fl. 352), no valor de R$
269.247,37, por ter o contribuinte apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal 68 – CFL 68)., em violação o
disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e 225, IV,
§ 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 10 e 11) que, do exame das Notas
Fiscais de Entrada de Produto Rural, Recibos de Pagamento a Autônomos – RPA de
contribuintes individuais e transportadores autônomos, Notas Fiscais de Cooperativas de
Trabalho, planilhas fornecidas pela empresa e GFIPs, a fiscalização constatou as GFIPs foram
apresentadas, no período de 09/1999 a 12/2004, com dados não correspondentes aos seguintes
fatos geradores de contribuições previdenciárias:
 Aposentadoria especial;
 Contribuintes individuais;
 Fretes;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

 Produto Rural;
 Segurados empregados considerados contribuintes individuais pela empresa;
 Cooperativa de trabalho UNIMED;
 Cooperativa de trabalho de transporte COOPERTEC.
No Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 340), a Fiscalização
informou que como resultado do procedimento fiscal que deu ensejo à lavratura deste auto de
infração (mandado de procedimento fiscal – MPF no 09208648/03), foram lavrados, ainda, os
seguintes autos de infração e notificações fiscais de lançamento do débito:

Como sabido, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
N s p v s d L nd P u s n, c nqu n s j m ch m d s d c ss s, “ êm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cump m n d d v s f m s” 2.
O lançamento da obrigação acessória deste processo encontra fundamento nos
arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, segundo os quais a empresa é
obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012783/2007-09

A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só pode ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando
não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.
(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).
De tal modo, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação
principal constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento da obrigação acessória.
Em razão da falta de informações completas nestes autos, não é possível saber a
situação em que se encontram os processos de obrigações principais; e de acordo com o art. 6o,
§4o, do Anexo II do RICARF, em se tratando de processos decorrentes ou reflexos, caso o
processo principal não esteja localizado no CARF, o colegiado deve converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, com a finalidade de determinar a vinculação dos autos do
processo reflexo/decorrente ao processo principal.
Do exposto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que
a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal informe o número do auto de
infração e do processo relacionado à obrigação principal, se já houve julgamento no âmbito da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF. Caso positivo, anexe, aos autos os acórdãos correspondentes. Por fim, deve ser
informado eventual adesão do contribuinte a parcelamento quanto ao débito relacionado à
obrigação principal. O resultado da diligência deve ser consolidado de forma conclusiva em
Informação Fiscal, que deve ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 462
DF CARF MF
Original